Tribunal: TJSP
Processo: 2216937-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000413064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216937-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
UNIMED DE CAÇAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
agravada NADIR GOMES MORAES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conhecimento por perda
superveniente do objeto. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216937-09.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2216937-09.2019.8.26.0000
Agravante: Unimed de Caçapava Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Nadir Gomes Moraes
Comarca: Caçapava
V. 0921
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão
de efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu o pedido de tutela
provisória de urgência para que a agravante autorize e custeie todo o
tratamento com o medicamento Ibrance 125 mg - Palbociclibe, conforme
prescrição médica (pág. 93/94 dos autos principais), até quando se fizer
necessário, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa de R$
1.000,00 por dia de atraso no cumprimento, limitada a R$ 80.000,00 (págs.
106/108 dos autos principais).
A agravante insurge-se contra a decisão e pugna pela
reforma. Alega que o medicamento solicitado não se encontra elencado no rol
taxativo da ANS e não possui cobertura contratual. Aduz, ainda, que a
documentação juntada não evidencia o caráter de urgência /emergência do
tratamento (págs. 01/16).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 61/62).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de efeito
suspensivo (págs. 121/122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2216937-09.2019.8.26.0000
3
Contraminuta apresentada (págs. 129/139).
Houve oposição ao julgamento virtual (págs. 125/126).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído
a esta Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 120.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que,
em 28/04/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual a MMa. Juíza a quo,
Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva, julgou extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
(págs. 343/347 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora